Tribunal: TJSP
Processo: 0001014-63.2017.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) – Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontrou respaldo noutros elementos probatórios - Manutenção da dosimetria da pena

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) – Preliminar rejeitada - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontrou respaldo noutros elementos probatórios - Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001014-63.2017.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante ATAIDE
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
2
VOTO No 23457
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0001014-63.2017.8.26.0118
Apelante: Ataide Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cananéia
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica
(artigo 129, §9o, do CP)
Preliminar rejeitada - Pretensão à
absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime
(materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as
palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi
alvo, encontrou respaldo noutros elementos probatórios -
Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ataide Martins
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condena-lo
como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Em suas razões recursais, alegou o apelante, preliminarmente,
inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou por sua absolvição com fulcro no artigo 26
do Código Penal (inimputabilidade pela dependência alcoólica).
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 105/108), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 116/123).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre a análise da preliminar alegada.
Verifica-se que a inicial acusatória trouxe todos os fatos
necessários para a instauração da ação, tais como, exposição da ação criminosa, suas
circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
3
em observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
De toda sorte, como se sabe, após a prolação da sentença, a matéria
encontra-se preclusa.
Outrossim, não se vislumbra qualquer vício na peça acusatória que
possa causar prejuízo à defesa, devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 563
do CPP, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Quanto a alegada inimputabilidade, como bem consignado em
contrarrazões, não se verifica nos autos nenhum elemento que demonstre dúvida a
respeito da integridade mental do apelante, motivo pelo qual o pedido de realização
de exame pericial formulado pelo acusado às fls. 55/61 foi indeferido pelo juízo de
primeira instância (fl. 66) decisão, aliás, que não foi objeto de recurso no momento
oportuno.
No mérito, infere-se dos autos que no dia 23 de julho de 2017, por
volta das 19h30min, na Rua Projetada Oito, no 40, Nova Cananéia, na cidade e
Comarca de Cananéia, o apelante, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar,
ofendeu a integridade corporal da vítima Elisiane de Oliveira Atanásio Martins,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de pp. 28/29.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima descritas, o apelante, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar,
ameaçou Elisiane de Oliveira Atanásio Martins, por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Após o regular trâmite da ação penal, foi o apelante absolvido da
imputação do crime de ameaça, com fundamento no inciso II do art. 386 do Código
de Processo Penal e condenado como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal,
em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Pois bem. Em que pesem os argumentos expostos, o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de lesão
corporal.
A prova da existência da infração penal, os vestígios materiais daí
decorrentes (materialidade) e a respectiva autoria vêm comprovados por meio do
Boletim de Ocorrência (pp. 06/07), laudo pericial (pp. 28/29) e declarações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
4
pela vítima, demonstrando que o apelante no dia, hora e local mencionados na inicial
acusatória realmente praticou o crime que lhe foi imputado.
De igual modo, a autoria é inconteste.
Narrou a vítima, em solo policial, que é casada com o acusado há
dez anos e possuem três filhos. Disse que seu marido é usuário de drogas e bebida
alcóolica e sempre que faz uso das substâncias torna-se uma pessoa violenta, que lhe
agride e quebra objetos do lar. Na data dos fatos, contou que passaram o dia na
residência de sua sogra e o acusado fez uso de bebida alcóolica. Quando retornaram
para a residência o acusado passou a arrumar pretexto para discussão. No momento
em que foi ligar um ventilador, o acusado pegou o eletrodoméstico e jogou no chão,
passando a lhe agredir fisicamente. Declarou que conseguiu segura-lo e o empurrou
contra um sofá. Ato seguinte foi para o quarto pegar o celular e ligar para a polícia,
sendo, contudo, alcançada pelo réu que passou a lhe impedir de sair do quarto. Ao
conseguir se desvencilhar do acusado, tentou sair para a rua para pedir ajuda, tendo o
acusado trancado a porta e sentado em uma cadeira.
Em juízo, disse que tentou sair de casa com as crianças, ocasião
em que o réu a impediu. Disse que se a vítima saísse de casa o réu a mataria, mas
não foi categórica ao narrar a ameaça, vale dizer, em que pese a credibilidade dada
à palavra da vítima, tenho que ela não foi firme ao explicar como havia sido
ameaçada. Prosseguindo, disse que conseguiu sair de casa com as duas filhas, sendo
uma filha de 5 anos e a outra de 2 anos. Além disso, estava com um filho no colo, de
10 meses mais ou menos. Disse que foi empurrada pelo réu, que a acusou de levar
homem para casa. Disse que se divorciou do réu, mas na época o réu dizia que a
vítima estava levando um outro homem para casa, o que ela afirma não ser verdade.
Confirmou que o réu a pegou com força pelo braço e foi empurrada contra a cama e
contra o sofá. Disse que não tem mais medo do réu, disse que o problema do réu é a
bebida, sendo que na ocasião havia ingerido bebida alcoólica. Disse ainda que o réu
pegou um ventilador e jogou no chão.
Nesse ponto, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas
hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo,
sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios,
como ocorre na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
5
Nesse sentido, vale conferir o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9,
e 147, caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição.
Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática do
delito. Força probante das declarações prestadas de forma firme e convincente,
quando em harmonia com o conjunto probatório. Inexistência, em concreto, de
contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade.
Laudo pericial comprobatório da lesão corporal de natureza leve. Dolo
comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que comporta adequação.
Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
0018655-85.2012.8.26.0006; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França -
Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento:
24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão corporal Materialidade e
autoria comprovadas Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório
Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância
Precedentes Exame de corpo de delito a roborar sua versão Condenação
que se sustenta Pena e regime mantidos "Sursis" que comporta alteração nas
condições

Recurso
provido
em
parte”
(TJSP;
Apelação
0030142-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12a
Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro
Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018).
Interrogado, o réu Ataíde disse que é pescador e “piloteiro”, que
ganha mais ou menos R$ 1.000,00 mês, que já foi usuário de cocaína em pó, que
está 1 ano sem usar drogas e ingerir bebidas alcoólicas. Disse ter três filhos
menores que moram com a mãe. Quanto aos fatos, informou que a cunhada do réu
passou a morar na casa dele, sendo que ela levava um namorado para casa. Em
razão disso, em certa ocasião, ficou nervoso, tendo agredido a vítima, nos termos
narrados na denúncia, ou seja, confirmou que a empurrou contra o sofá e a segurou
com força pelo braço. No entanto, negou a ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
6
Deste modo, do conjunto probatório acostado aos autos, tem-se que
o delito encontra-se devidamente comprovado, tanto pela confissão do acusado,
quanto pelas declarações prestadas pela vítima que se encontram corroboradas pelo
laudo pericial de pp. 28/29, o qual concluiu que a ofendida sofreu lesões corporais de
natureza leve.
Registre-se, ainda, que o fato de o acusado afirmar que estava sob
efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos não enseja a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade, pois nos termos do artigo 28, inciso II, §1o, do Código Penal, é
isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito
ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, o que não ocorreu no caso dos autos.
Ademais, não há que se falar na aplicação do princípio da
insignificância, pois a conduta praticada pelo apelante é dotada de relevância penal.
Como se sabe, o intuito da Lei no 11.340/2006 é justamente coibir atos violentos no
âmbito doméstico.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 589, que assim dispõe: “É inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações
domésticas”.
Neste sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Lesão
Corporal - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu - Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em casos de violência doméstica contra a mulher, face à
relevância do bem jurídico tutelado Recurso não provido.” (Apelação no
0004096-39.2014.8.26.0270, 15a Câmara de Direito Crimina, Relator Ricardo
Sale Júnior, j. 24/11/2016)
Com efeito, tem-se que o conjunto probatório é suficiente a ensejar
a condenação do apelante, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida, eis que
demonstrada a conduta delitiva referente ao crime de lesão corporal (violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001014-63.2017.8.26.0118 -Voto no
7
doméstica) tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal, praticado pelo apelante
contra a vítima.
Em suma, a sentença é irretocável no que se refere à procedência.
No tocante ao cálculo da pena, na primeira etapa, o magistrado
verificou estarem ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual
fixou a pena base em 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, apesar de presente a atenuante da confissão
espontânea, deixou de aplicá-la porque a pena foi fixada no mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de
pena, tornou-se a reprimenda definitiva.
Por fim, foi fixado o regime inicial aberto.
Tendo em vista estarem presentes os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, determinou o magistrado a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 02 (dois) anos, devendo o réu cumprir as condições impostas no artigo 78, § 2o,
“a”, “b” e “c”, do Código Penal, sem prejuízo das demais condições impostas pelo
Juízo da Execução Penal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator